Tribunal: TJSP
Processo: 2030373-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Multa. Pretensão de elevação. Alegação de arbitramento irrisório. Irresignação indevida. Valor da multa que se afigura razoável diante das circunstâncias do caso. Decisão mantida. Recurso improvido.